Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709085-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução por quantia certa de título extrajudicial no 0714318-40.2021.8.07.0001, deferida a penhora no rosto dos autos dos processos REsp 1692985/SP e REsp 1692425/SP, decisão no seguinte teor: “1 - Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.258.422/0001-97, no rosto dos autos do processo REsp no 1692985/SP e do processo REsp 1692425/SP, ambos de relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em trâmite no C. Superior Tribunal de Justiça, até o limite do valor em execução (R$ 4.282.356,37), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Expeça-se o respectivo mandado de penhora no rosto dos autos, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados. 2 - Sem prejuízo, tendo em vista o decurso do prazo para a parte executada se insurgir quanto à penhora de valores ocorrida no id 109008351, fica deferido o levantamento de referidos valores pela parte exequente. Após, deverá o credor trazer planilha atualizada do débito, decotando o quanto já levantado.” (ID111594125, autos originários). Opostos embargos de declaração pela agravante sob alegação de contradição e erro material em razão de não ter sido intimada da penhora (ID112503716, autos originários), recurso acolhido nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão id 111594125, que deferiu pedido de penhora em rosto de autos e deferiu o levantamento de valores pela parte exequente, em razão de decurso do prazo para a parte executada se manifestar. O embargante noticia que, a despeito da juntada de instrumento de procuração nos autos dos embargos à execução associados (processo no: 0737578-49.2021.8.07.0001), os patronos da executada, ora embargante, não foram devidamente cadastrados na presente execução, não tendo, portanto, sido intimados de nenhum ato judicial. Acrescenta que, quando da penhora SISBAJUD, id 109008351, não houve igualmente a intimação pessoal da parte executada, para que tivesse a oportunidade de se insurgir quanto ao bloqueio ocorrido, motivo pelo qual não há que se falar no decurso de prazo para a executada se insurgir à penhora. Suscita, nesta medida, a ocorrência de contradição e erro material na decisão embargada, tendo em consideração que a executada não foi devidamente intimada da penhora, nem pessoalmente, nem tampouco pelos patronos constituídos. Em acréscimo, defende que se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual não poderia este Juízo ter deferido qualquer pedido de penhora de bens da executada. Contrarrazões no id 113855859. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste parcial razão ao embargante. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, não sendo este o caso da decisão embargada. De toda sorte, há erro fático no quanto posto na referida decisão. Isso porque, de fato, não houve intimação da parte executada acerca da penhora de valores ocorrida no id 109008351. Por certo, conforme se observa da certidão id 109008351, não havia advogado constituído/cadastrado nos autos, tendo sido determinada a intimação pessoal do executado. Porém, não houve a expedição do mandado respectivo, nem tampouco a publicação da intimação, via DJe, para ciência da penhora pelo executado. Imperioso, assim, reconhecer o erro presente na decisão id 111594125, certo de que ainda não há que se falar no decurso do prazo para a parte executada se insurgir quanto à penhora de valores. Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios, para sanar erro material. Assim, a decisão id 111594125 passa a ter a seguinte redação: “1 - Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.258.422/0001-97, no rosto dos autos do processo REsp no 1692985/SP e do processo REsp 1692425/SP, ambos de relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em trâmite no C. Superior Tribunal de Justiça, até o limite do valor em execução (R$ 4.282.356,37), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Expeça-se o respectivo mandado de penhora no rosto dos autos, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados. 2 – Quanto ao pedido de levantamento dos valores penhorados no id 109008351, tem-se que ainda não houve o decurso do prazo para a parte executada se insurgir quanto à referida penhora, motivo pelo qual fica, por ora, indeferido o pedido.” Ao CJUVETECA para que cadastre imediatamente o advogado Bruno Carriello, OAB/RJ 97.854, ou certifique sua impossibilidade, se o caso. Após, publique-se esta decisão, bem como a intimação da parte executada acerca da penhora ocorrida no id 109008351, aguardando-se o prazo de impugnação. A questão trazida pelo executado a respeito da recuperação judicial será oportunamente analisada, não sendo os Embargos de Declaração o momento oportuno para tal arguição. Registre-se. Intimem-se.” (ID116096749). Nas razões do presente agravo de instrumento, sustenta a agravante competir “exclusivamente ao MM. Juízo da recuperação judicial decidir pelo arresto ou penhora dos bens da empresa em recuperação judicial, tendo em vista a essencialidade do bem para a própria pretensão recuperacional” (ID33824138 – p.10). E acrescenta: “( ) Como se não bastasse, no caso em tela, os recursos objeto da penhora determinada pela r. decisão agravada já foram vinculados ao pagamento de débitos na ação recuperacional. 29. Em 25.11.2020, a Agravante juntamente com as demais empresas do grupo, apresentou naquela demanda proposta de pagamento dos créditos remanescentes sujeitos à recuperação judicial. Como se verifica dos itens 28 a 33 da referida petição, os recursos recebidos da Tupi BV por determinação do MM. Juízo da recuperação judicial e que se encontram depositados à disposição do referido juízo (vinculados ao citado REsp no 1.692.985/SP), fazem parte do plano de recuperação judicial da Agravante ( ) em outra decisão judicial, declarou a essencialidade de tais recursos para a Agravante, notadamente para a efetiva recuperação judicial das empresas do grupo, afastando inclusive a alegação de outro credor – a Haitong – de preferência do seu crédito em virtude de possuir garantia fiduciária sobre os valores devidos pela Tupi BV ( ) a r. decisão agravada carece de reforma não só porque o MM. Juízo da execução não tem competência para deferir atos de constrição, tendo em vista que a Agravante se encontra em processo de recuperação judicial, ( ) como também em virtude do princípio da preservação da empresa, haja vista que os recursos arrestados já foram declarados essenciais pelo MM. Juízo recuperacional, único Juízo competente para examinar os atos de constrição patrimonial da Agravante, já que serão utilizados para pagamento do plano de recuperação judicial, como já informado ao MM. Juízo da recuperação” (ID33824138 – p.14/15/20). Quanto ao efeito suspensivo, alega: “( ) No caso, a probabilidade do direito encontra-se ao longo do presente recurso, notadamente em razão da pacífica jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça quanto a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial para deferir atos de contrição patrimonial para empresas sujeitas a recuperação judicial, ainda que os créditos sejam extraconcursais. 62. Como se não bastasse, no caso em tela, os recursos objeto da penhora determinada pela r. decisão agravada já foram vinculados ao pagamento dos débitos no plano de recuperação aprovado pelos credores. 63. Por sua vez, em relação ao periculum in mora, não é necessário grande esforço para se imaginar os prejuízos que podem ser ocasionados não só a Agravante, como também a todos os seus credores, uma vez que a ausência desses vultosos recursos impactará sobremaneira o pagamento do plano de recuperação judicial já aprovado pelos credores. 64. Destaca-se que não haverá qualquer prejuízo a Agravada aguardar o julgamento do presente recurso para dar prosseguimento à execução, uma vez que, repita-se, os valores penhorados encontram-se depositados à disposição do Juízo recuperação judicial” (ID33824138 – p.25). Ao final, requer: “( ) Por todos esses motivos, a Agravante requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a serem suspensos, imediatamente, os efeitos da r. decisão agravada, com a imediata suspensão da penhora deferida, até o julgamento do mérito do presente recurso por essa Col. Turma. No mérito, tendo sido demonstrado o equívoco da r. decisão agravada, requer a Agravante seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de indeferir a penhora determinada, uma vez que o MM. Juízo a quo não tem competência para tal” (ID33824138 – p.25/26). Preparo recolhido (ID33826172). Em 28/03/2022, a agravada BTA CONSULTORIA LTDA peticionou, pugnando pelo indeferimento do efeito suspensivo (ID33901211). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a serem suspensos, imediatamente, os efeitos da r. decisão agravada, com a imediata suspensão da penhora deferida, até o julgamento do mérito do ( ) recurso” (ID33824138 – p.25). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano grave que se evidenciam. Depreende-se dos autos originários que a execução ajuizada por BTA CONSULTORIA LTDA, ora agravada, funda-se em Notas Promissórias vencidas entre 30/04/2018 e 30/04/2021 (petição inicial, ID90318789, emenda à inicial, ID93277947 e notas promissórias, ID93277964, autos originários). A sociedade empresária devedora, ora agravante, encontra-se em processo de Recuperação Judicial (autos no 1010111-27.2014.8.26.0037, em curso na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP), com pedido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e homologação do plano em 21/05/2015 (ID93277947 – p.2, autos originários). Assim, o crédito perseguido pela agravada, porque constituído após o pedido de Recuperação Judicial e homologação do plano, é extraconcursal e encontra-se fora do processo de soerguimento (artigos 49 e 67, caput da Lei 11.101/05[1]). Apesar de o crédito extraconcursal encontrar-se fora dos limites do plano de Recuperação Judicial, o entendimento majoritário desta e. Corte, baseado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os atos de constrição patrimonial, tal como o deferido pelo Juízo de origem, competem ao Juízo Universal da Recuperação Judicial, no qual se encontra o processamento do feito de soerguimento (art. 76, Lei 11.101/05[2]). Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido.” (STJ, AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO, PELO JUÍZO TRABALHISTA, DE CRÉDITOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar os pedidos formulados em ações versando sobre apuração dos créditos individuais trabalhistas promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial - Lei 11.101/2005. Ultrapassada, no entanto, a fase de apuração e liquidação dos referidos créditos trabalhistas, os montantes apurados deverão ser habilitados nos autos da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento. 2. Em relação aos créditos extraconcursais, deve ser garantido o direito de preferência do crédito nascido após o pedido de recuperação e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos valores à recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes. 3. Na hipótese, a sociedade Nova Aralco Indústria e Comércio S/A foi constituída no bojo da recuperação do Grupo Aralco com a finalidade expressa e exclusiva de fazer cumprir as obrigações contidas no plano de recuperação judicial, tratando-se, portanto, de um ativo abrangido pelo respectivo plano, o que afasta a incidência da Súmula 480/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no CC 160.445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO REFORMADA. 1 - "Em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal" (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 2 - O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça preconiza o objetivo fulcral da recuperação judicial, que se identifica com o devido pagamento dos credores e a salvaguarda da empresa, evitando-se a convolação em falência, isso porque, a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da parte Executada pode resultar no agravamento do quadro da Recuperanda e tornar inócua a recuperação judicial. Agravo de Instrumento provido.” (TJDFT, Acórdão 1341814, 07039039820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS, EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. I - Após o deferimento da recuperação judicial da empresa prevalece a competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial para apreciar pedido que implique constrição e venda de bens integrantes do patrimônio da empresa em recuperação. Precedente do e. STJ. II - Agravo de instrumento conhecido e decisão cassada de ofício.” (TJDFT, Acórdão 1233295, 07176023020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Em observância aos princípios da celeridade e economia processual, passo à análise conjunta do agravo interno e do agravo de instrumento, uma vez que estão aptos para julgamento e tratam da mesma matéria. 2. À luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do período, ainda que não vencidos". 3. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal. 4. Sendo o crédito extraconcursal, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor, consoante verificado no caso em apreço. Não obstante, na sua execução, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ. 5. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, perante o Juízo Universal, o qual detém competência funcional para determinar a aplicação de medidas constritivas do patrimônio das Agravantes.” (TJDFT, Acórdão 1268176, 07204594920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “( ) 1. Como sabido, os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJDFT, Acórdão 1257143, 07048534420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, determinada a penhora no rosto dos autos dos processos REsp 1692985/SP e REsp 1692425/SP fora da jurisdição da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP, caracterizada a probabilidade do direito da agravante. Evidenciado ainda o perigo de dano grave: a constrição diz respeito a valores necessários ao soerguimento da sociedade empresária agravante (ID33824158), de modo que a manutenção da medida constritiva pode gerar impactos negativos à efetividade da recuperação. Nesse sentido, confira-se excerto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP: “( ) Ainda que tal crédito venha ser reconhecido como devido e tenha natureza extraconcursal, mesmo assim não seria o caso de se realizar o bloqueio de valores ou de destiná-los ao credor Haitong. Isso porque, a constrição em questão atingiria ativos absolutamente essenciais para que a recuperanda possa realizar o pagamento dos credores trabalhistas sujeitos ao plano e cuja parcelas já se encontram em atraso. Daí que, conforme vem decidindo reiteradamente o STJ, mesmo credores extraconcursais ficam obstados de realizar efetivamente seus créditos na medida em que tal providência possa representar lesão decisiva ao desenvolvimento da recuperação judicial. Isso porque, como vem afirmando esse juízo em diversas ocasiões, na recuperação judicial devem prevalecer os interesses sociais sobre os interesses particulares de credores e devedores” (ID33824158 – p.4). Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se à vara de origem, venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” [2] “Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. ” Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora